Tribunal: TJES
Processo: 5001298-74.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001298-74.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: BOSI & CUNHA LTDA - ME
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001298-74.2022.8.08.0000

AGVTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO:
BOSSI & CUNHA LTDA-ME

RELATOR:
DES. CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
eis que irresignado com os termos da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Linhares/ES (evento nº 2153797), que determinou o arquivamento provisório da execução fiscal promovida em face de
BOSSI & CUNHA LTDA-ME
(processo 0004992-37.2008.8.08.0030).

Nas suas razões (evento 2153380), em apertada síntese, aduz o agravante que a decisão deve ser reformada, uma vez que nos autos houve a efetiva constrição patrimonial e citação por edital dos executados, sendo ambas aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não se admitindo a suspensão ou arquivamento da execução.

Ao final requer o provimento do recurso, determinando-se o prosseguimento da execução fiscal, bem como a imediata reavaliação do bem imóvel penhorado, como forma de se apurar valor que permita imprimir liquidez e atratividade comercial ao bem em questão.

A antecipação da tutela recursal foi deferida parcialmente, a teor da decisão constante no evento nº 2440318.

Ausentes contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 1 de julho de 2022.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001298-74.2022.8.08.0000

AGVTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO:
BOSSI & CUNHA LTDA-ME

RELATOR:
DES. CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
eis que irresignado com os termos da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Linhares/ES (evento nº 2153797), que determinou o arquivamento provisório da execução fiscal promovida em face de
BOSSI & CUNHA LTDA-ME
(processo 0004992-37.2008.8.08.0030).

Nas suas razões (evento 2153380), em apertada síntese, aduz o agravante que a decisão deve ser reformada, uma vez que nos autos houve a efetiva constrição patrimonial e citação por edital dos executados, sendo ambas aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não se admitindo a suspensão ou arquivamento da execução.

Verifica-se da decisão recorrida que o togado primevo determinou o arquivamento provisório da execução fiscal ao fundamento de frustração do leilão do bem imóvel penhorado, bem como a ausência de indicação pelo Agravante acerca de novos bens penhoráveis aptos a garantir o crédito
exequendo
.

Entretanto, numa exegese literal do Art.40 parágrafo 2º, da Lei 6.830/80, com a modificação que lhe foi dada pela Lei 11.051/04, apenas é autorizado o arquivamento provisório da execução fiscal quando não citado o devedor ou quando não encontrado bens penhoráveis, verbis:

Artigo 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

[....].

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

No caso, observa-se que além da citação por edital do executado (evento 2153509), ocorreu ainda a penhora de bem imóvel de sua propriedade (evento 2153649).

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...].
3. A respeito do marco inicial para a contagem do prazo de prescrição intercorrente, a Primeira Seção, no REsp 1.340.553/RS, repetitivo, destacou: "o que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege".[...].
(AgInt no REsp n. 1.964.029/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 16/2/2022.)

[...].1. Esta Corte, sob o rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (Temas 566 a 571), firmou a orientação de que a ausência de citação de qualquer devedor por meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, inicia-se, automaticamente, o procedimento previsto no art. 40 da Lei 6.830/1980 (REsp. 1.340.553/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 16.10.2018).[...].
(AgInt no AREsp n. 1.549.873/RS, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 29/9/2021.)

[...].
1. O STJ, no julgamento do REsp 1.340.553/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou a compreensão de que o procedimento previsto no art. 40 da Lei 6.830/1980 se inicia automaticamente quando não houver a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou quando não forem encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, não cabendo, portanto, ao juiz ou à Fazenda Pública a escolha do melhor momento para o início dos prazos de suspensão de um ano e da prescrição quinquenal. [...].
(REsp n. 1.837.371/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/11/2019, DJe de 18/11/2019.)

A corroborar, denota-se que o bem imóvel penhorado fora submetido a frustrada alienação em hasta pública(evento 2153728), razão pela qual, na persistência do exequente em dar continuidade a execução fiscal, em especial no requerimento de reavaliação do imóvel constrito para fins de nova tentativa de alienação, a toda evidência, não é caso de arquivamento provisório dos autos.

De registar, ainda, que o insucesso da hasta pública, por si só, não obsta o prosseguimento da execução, porquanto em já dirimidas matérias inerentes a penhora e a defesa do executado, a satisfação do crédito do exequente passa a confundir-se com a efetividade da jurisdição, presumindo-se, destarte, em grave prejuízo e difícil reparação à Fazenda Pública o arquivamento ou a suspensão do trâmite da demanda.

Por fim, no âmbito do pedido de nova avaliação, o Art.873 do Código de Processo Civil a admite em três (03) hipóteses:
I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.

Não bastasse, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a nova avaliação desde que cabalmente demonstrada a sua necessidade.

A propósito:

[...].
3. Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que a reavaliação de bem penhorado depende da existência de elementos capazes
de demonstrar a sua efetiva necessidade. [...].(AgInt no AREsp 1736385/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 02/12/2020)

[...]
.4. Decorrido considerável lapso temporal entre a avaliação e a hasta pública, a rigor deve-se proceder à reavaliação do bem penhorado Para tanto, porém, é imprescindível que a parte traga elementos capazes de demonstrar a efetiva necessidade dessa reavaliação. Exegese do art. 683, II, do CPC
. 5. Recurso especial provido. (REsp 1269474/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/12/2011, DJe 13/12/2011)

No caso dos autos, a agravante aponta a necessidade de nova avaliação no intuito de apurar valor que permita imprimir liquidez e atratividade comercial ao bem, contudo, não instruiu as razões recursais com laudo ou outro documento a indicar valorização ou depreciação excepcional do imóvel penhorado, sendo o caso, portanto, de simples atualização monetária do valor da primeira avaliação, esta ocorrida em 28.10.2020.

Esse também é a exegese encampada pelo Tribunal da Cidadania:

[...].- Decorrido considerável lapso temporal entre a avaliação e a hasta pública, a rigor deve-se proceder à reavaliação do bem penhorado. Para tanto, porém, é imprescindível que a parte traga elementos capazes de demonstrar a efetiva necessidade dessa reavaliação. Exegese do art. 683, II, do CPC.
Ausentes indícios de que o valor de mercado do bem tenha sofrido valorização ou depreciação excepcional, é razoável que a reavaliação seja substituída por mera atualização monetária do valor da primeira avaliação.
Agravo a que se nega provimento.(AgRg na MC 16.022/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/04/2010, DJe 14/05/2010)

Por todo o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
,
para determinar a continuidade do trâmite da execução fiscal, indeferindo, contudo, a realização de nova avaliação.

É como voto.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001298-74.2022.8.08.0000

AGVTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO:
BOSSI & CUNHA LTDA-ME

RELATOR:
DES. CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO EFETIVADA E BENS PENHORADOS. ARQUIVAMENTO.IMPOSSIBILIDADE. NOVA AVALIAÇÃO. REQUISITOS DO ART.873, I e II, DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. HIPÓTESE DE MERA ATUALIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. De acordo com o Art.40 parágrafo 2º, da Lei 6.830/80, com a modificação que lhe foi dada pela Lei 11.051/04, apenas é autorizado o arquivamento provisório da execução fiscal quando não citado o devedor ou quando não encontrado bens penhoráveis.

2. Hipótese dos autos em que além da citação por edital do executado, ocorreu ainda a penhora de bem imóvel de sua propriedade, que inclusive foi submetido a frustrada alienação em hasta pública, não sendo o caso, destarte, de arquivamento dos autos.

3. Imprescindível para reavaliação do imóvel penhorado que a parte demonstre a ocorrência das hipóteses do Art.873, incs. I e II, do Código de Processo Civil.

4. Na espécie o credor não instruiu as razões recursais com laudo ou outro documento a indicar valorização ou depreciação excepcional do imóvel penhorado, sendo o caso, portanto, de simples atualização monetária do valor da primeira avaliação. Precedente do STJ.

5. Recurso parcialmente provido, para determinar a continuidade do trâmite da execução fiscal, indeferindo, contudo, a realização de nova avaliação.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.